Tribunal: TJMT
Processo: 1006399-58.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006399-58.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALDEIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 006.773.601-77 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), WALDEIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 006.773.601-77 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ADMISSIBILIDADE –OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - CONSTATAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - RECONHECIDA - OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ – GRAU DE REPERCUSSÃO– COLUNA CERVICAL - 25% PERCENTUAL DA PERDA - 100% DO LIMITE INDENIZÁVEL- EMBARGOS ACOLHIDOS.

Existindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem ser provido os embargos de declaração, se prestando tal recurso para reexame da causa.

A indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Provê os Embargos de Declaração para esclarecimento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A, através da petição de ID: 174016191, contra o acordão de ID: 173339190, no julgamento da apelação cível de ID: 169594750, por este julgador, que deu parcial provimento ao recurso da parte autora.

Em resumo, as razões de ID: 60894462 alega a embargante, que existe contradição/obscuridade no acórdão publicado, diante da desconsideração da apelação apresentada no id. 169594759, que diverge da condenação imposta a titulo de indenização do Seguro DPVAT, que deverá ser paga em plena consonância com a proporcionalidade das lesões sofridas pela parte.

Pugnando pelo provimento do presente recurso para, sanar a contradição apontada.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá – MT, 21 de setembro de 2023.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Verifico que assiste razão à embargante.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é o meio processual adequado para dirimir obscuridade, contradição ou omissão, e ainda corrigir erro material existente na decisão proferida, nos termos do disposto no art.1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (grifei)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem.

Destarte, nestes autos, ao termo de suas próprias alegações, as partes não divergem quanto à invalidez, sim, quanto ao valor da cobertura a partir daí devida.

A prova dos autos é suficiente para a graduação e quantificação da indenização dos membros lesionados.

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74.

O art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74, prevê que o valor da indenização, a ser pago, pode chegar até a quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Desta feita, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP para se verificar a quantia que deve ser paga à apelada a título indenizatório. Tal tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da referida tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor, previsto na Lei nº 11.482/2007, para este tipo de indenização Também, deve ser observado o entendimento já pacificado e recentemente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que aduz que:

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Com efeito, com já dito o laudo judicial, realizado no apelado/autor, chega-se à conclusão de que o periciado apresenta invalidez permanente em segmento da coluna cervical, quantificada como de média repercussão (25%) – id. 169595741.

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Certo que existe, segundo a tabela SUSEP (10/02/2015), perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral com exceção do sacral, no entanto, existe uma previsão ESPECÍFICA quanto à LESÃO CERVICAL que estabelece o percentual da perda em 100% a titulo de indenização para a lesão apurada (25%), considerando desta forma toda a estrutura da coluna vertebral.

Vejamos:

“lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos , abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízo não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”

Saliento ainda, que a simples DOR na coluna cervical acarreta vários impedimentos na vida diária ou no trabalho. Desta forma, correta a aplicação da graduação da lesão nestes termos.

Nesse sentido:

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ)." (REsp Repetitivo 1246432/RS) (AgR 115330/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

-lesão cervical, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 25% de 100% R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$ 3.375,00 (três mil setecentos e setenta e cinco reais) para este tipo de lesão.

Logo, não há de se falar sobre aplicação diversa da graduação atestada pelo perito judicial em relação à norma reguladora da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso:

SEGMENTO COLUNA CERVICAL: *100% do máximo indenizável sobre R$ 13.500,00= *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00

Assim, a indenização concedida ao embargado/ autor deveria ser o valor relativo a quantia de R$ 3.375,00 (três mil setecentos e setenta e cinco reais), valor este dentro dos padrões legais, uma vez que tomou por base o laudo pericial, de id.169595741, atestou que a incapacidade do autor é LEVE (25% -vinte e cinco por cento) do máximo indenizável de 100% (cem por cento) em segmento da coluna cervical.

Dessa forma, devem ser acolhidos os embargos no tocante à correção para suprir a contradição/obscuridade apontada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023